Tribunal: TJSP
Processo: 1024525-76.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C ENTREGA DE CHAVES E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da ré. Alegação de julgamento contrário à prova dos autos que deve ser afastada. Nulidade da citação. Não ocorrência. Impedimento de fazer uso da sala sublocada para finalidade para a qual foi destinada. Ocorrência. Culpa da locadora. (Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C ENTREGA DE CHAVES E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da ré. Alegação de julgamento contrário à prova dos autos que deve ser afastada. Nulidade da citação. Não ocorrência. Impedimento de fazer uso da sala sublocada para finalidade para a qual foi destinada. Ocorrência. Culpa da locadora. (Lei no 8.245/91, art. 22, I). Dano moral configurado. Transtorno que não se confunde com mero inadimplemento contratual e desborda os limites do mero aborrecimento. "Quantum" indenizatório que atendeu aos critérios da razoabilidade e de proporcionalidade. Litigância de má-fé. Reconhecimento, porque preenchidos os requisitos dos arts. 77 e 80, ambos do CPC. Recurso adesivo das autoras desacompanhado da comprovação do respectivo preparo. Intimação para que efetuassem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Inércia. Deserção configurada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO; RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024525-76.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
ETIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados/apelantes
ANDRESSA LÉA ALEIXO SILVA DE SÁ e MIRELLE LEMES DE LIMA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da ré e não conheceram do recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024525-76.2017.8.26.0602
Apelante/Apelado: Etiel Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apdos/Aptes: Andressa Léa Aleixo Silva de Sá e Mirelle Lemes de Lima
COMARCA: Sorocaba
VOTO N° 11.365
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO C.C ENTREGA DE
CHAVES E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de
parcial procedência do pedido. Apelação da ré. Alegação
de julgamento contrário à prova dos autos que deve ser
afastada.
Nulidade
da
citação.
Não
ocorrência.
Impedimento de fazer uso da sala sublocada para finalidade
para a qual foi destinada. Ocorrência. Culpa da locadora.
(Lei no 8.245/91, art. 22, I). Dano moral configurado.
Transtorno que não se confunde com mero inadimplemento
contratual e desborda os limites do mero aborrecimento.
“Quantum” indenizatório que atendeu aos critérios da
razoabilidade e de proporcionalidade. Litigância de má-fé.
Reconhecimento, porque preenchidos os requisitos dos arts.
77 e 80, ambos do CPC. Recurso adesivo das autoras
desacompanhado da comprovação do respectivo preparo.
Intimação para que efetuassem o recolhimento em dobro do
preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Inércia. Deserção configurada. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO;
RECURSO
ADESIVO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de locação
cumulada com entrega de chaves e de reparação de danos ajuizada por
ANDRESSA LÉA ALEIXO DA SILVA E SILVA e MIRELLE
LEMES DE LIMA em face de ETIEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
A r. sentença (fls. 124/130) julgou parcialmente
procedentes os pedidos para: “ declarar rescindido o contrato firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entre as partes, por culpa única e exclusiva da parte ré, retroagindo os
efeitos à data da desocupação do imóvel, ficando autorizada a retirada
pela ré das chaves depositadas em juízo; declarar inexigível a multa
por rescisão contratual antecipada, que pretendia a ré fosse paga pelas
autoras; condenar a ré ao pagamento às autoras de multa contratual
por ter dado causa à rescisão, com fundamento na cláusula nona do
contrato (fls. 28/29), equivalente a três aluguéis vigentes à data da
infração (R$2.400,00), atualizados monetariamente desde a data da
rescisão (desocupação) pela tabela prática do TJSP, com juros de mora
de 1% a contar da citação da parte ré; condenar a ré ao ressarcimento
dos valores de R$165,00, cobrados indevidamente como multa e
encargos decorrentes de rescisão antecipada, e de R$200,00,
decorrentes de benfeitorias necessárias, todos atualizados desde a data
do desembolso, pela tabela do TJSP, e com juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação da ré; condenar a ré ao pagamento de danos
morais às autoras, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos
monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) também pela
tabela prática do TJSP, com a incidência de juros moratórios de 1% ao
mês, contados também desta data, ocasião em que a indenização por
dano moral ganhou expressão monetária... aplicar à parte ré multa por
litigância de má-fé, que fixo em um (01) salário mínimo nacional hoje
vigente, atualizado pela tabela prática do TJSP até a data do
pagamento (que se reverterá em prol da parte autora), a incidir juros
de mora de um por cento (1%) ao mês, desde o trânsito em julgado
desta sentença”.
Sucumbente em maior parte dos pedidos, a ré foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$3.000,00.
Inconformada, apela a locadora (fls.134/147)
suscitando preliminar de nulidade do “decisum”, sob o argumento de
que a MM. Juíza “a quo” julgou o pedido contrariamente aos
documentos trazidos pela recorrente e sem que fossem comprovados os
fatos alegados na inicial. No mais, afirma que as cláusulas contratuais
não mencionam em nenhum momento as exigências asseveradas pelas
apeladas quanto à linha telefônica, cabeamento etc.. Afirma que as salas
foram entregues com luminárias, persianas e ar condicionado em
perfeito estado de uso e funcionamento. Desse modo, seria ao menos
curioso que a sala, com ar condicionado instalado, não tivesse
condições para receber novas instalações telefônicas. Acrescenta que as
autoras não provaram que no quadro de luz não havia espaço para
cabeamento de novas instalações telefônicas. Ressalta que não há prova
nos autos de que houve recusa na entrega das chaves. Insiste na
nulidade da citação. Insurge-se contra sua condenação à litigância de
má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando
que não há nos autos comprovação destes últimos.
As autoras recorrem de forma adesiva (fls.
205/211), buscando a majoração do valor da indenização por dano
moral.
Recursos contrarrazoados a fls. 190/203 e 216/229.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que a ré protocolizou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso de apelação, mas não comprovou, no ato de sua interposição, o
recolhimento do preparo, bem como verifica-se que o recurso adesivo
das autoras veio desacompanhado da comprovação do respectivo
preparo.
Ambas as partes foram intimadas para que
efetuassem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção.
Somente a ré cumpriu tal determinação (fls.
249/251).
Diante da inércia das autoras, consumou-se, de
forma irremediável, a deserção do recurso adesivo por elas interposto.
Com relação ao recurso da ré, suas razões
preenchem os requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e
III, do Código de Processo Civil, tendo sido apresentados os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Em que pese o inconformismo da demandada, a
sentença não comporta reparo.
Adotado o relatório da sentença, que bem expôs a
pretensão das autoras,
“Vistos.
ANDRESSA LÉA ALEIXO DA SILVA E SILVA e MIRELLE
LEMES DE LIMA, qualificadas nos autos, ajuizaram AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. ENTREGA DE
CHAVES C.C. REPARAÇÃO DE DANOS C.C. DANO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MORAL, em face de ETIEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, também qualificada nos autos, alegando,
em síntese, que alugaram uma sala comercial da requerida
mediante o pagamento de aluguel fixado em R$800,00, que
seria efetuado todo dia 09 de cada mês. Aduzem que
quando da visitação da referida sala, a requerida
apresentou a recepção, cozinha, dois banheiros e duas
salas de reunião, estas para utilização de todos os
sublocatários, mas que isto não ocorre na prática. Assim,
firmaram o contrato de sublocação pelo prazo de trinta
meses, com isenção de multa a partir de doze meses.
Alegam que, quando da entrada na sala alugada,
verificaram que não havia internet e telefone instalados,
razão pela qual arcaram com os custos de contratação e
instalação dos referidos serviços, que são indispensáveis
para o trabalho das autoras, no exercício da advocacia,
porém não foi possível a instalação de internet banda larga.
Afirmam que quando informaram à requerida que não
iriam mais permanecer locando a sala comercial, ela
recusou-se a receber o aluguel e as chaves, caso não fosse
paga a multa no montante de três aluguéis. Relatam que
utilizaram efetivamente o espaço locado apenas por uma
semana e meia, devido a seus vícios ocultos. Assim,
requerem a consignação das chaves, a rescisão do contrato,
já que a sala não cumpre a finalidade contratada, a
declaração de inexigibilidade da multa contratual, o
ressarcimento de valores pagos indevidamente, condenação
ao pagamento de multa, de danos emergentes e lucros
cessantes, e dano moral. A inicial veio instruída com os
documentos de fls. 20/55.
Emenda à inicial (fls. 58/63).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A decisão de fls. 65/66 autorizou o depósito das chaves em
cartório.
Certidão de decurso de prazo para oferecimento de
contestação (fls. 74).
A requerida manifestou-se às fls. 75/83, alegando a nulidade
da citação e pleiteando lhe seja oportunizado apresentar
defesa, pois não teria sido citada regularmente, já que a
carta de citação foi entregue a funcionário que não tem
poderes de gerência ou administração da pessoa jurídica,
ora requerida, e que a carta citatória postal não foi
encaminhada para o endereço de sua sede, que conforme o
contrato social juntado seria à Rua Levindo Lima, 111,
Parque Campolim, e não à Av. Mário Campolim, 598,
Parque Campolim. A manifestação veio acompanhada dos
documentos de fls. 84/89.
Réplica da parte autora às fls. 90/93, onde impugna a
manifestação da parte ré, juntada a ficha cadastral da
Jucesp da ré, atualizada, onde consta a alteração do
endereço de sua sede da Rua Levindo Lima, 111, para o
endereço que consta do contrato de sublocação e que
estaria sediada a ré e foi encaminhada a citação, qual seja,
Rua Mário Campolim, 598, alteração registrada em junho
de 2014 (fls. 95). Postula seja mantida como regular a
citação e julgada procedente a ação, com a condenação da
ré em litigância de má-fé.
A ré foi intimada para manifestar-se sobre os documentos
juntados (fls. 97) e manifestou-se a fls. 107/109.
A decisão de fls. 111 afastou a alegação de nulidade da
citação da parte ré, uma vez que compareceu
espontaneamente nos autos.
A ré regularizou sua representação processual, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cumprimento ao determinado a fls. 111.
É o relatório”.
Não há que se falar em nulidade do “decisum”.
A alegação feito em recurso quanto ao suposto
julgamento contrário às provas dos autos se mostra impertinente
porquanto, na realidade, representa insurgência da apelante contra
julgamento contrário aos respectivos interesses.
O MM. Juízo sentenciante analisou detidamente
todo o conjunto probatório, dando adequada e correta solução para o
caso em julgamento.
A preliminar de nulidade da citação da ré também
deve ser prontamente afastada.
Conforme demonstra o aviso de recebimento a fls.
71, a citação foi realizada por via postal no mesmo endereço constante
de sua ficha cadastral na Junta Comercial (fls. 94/95) e, como bem
observou a nobre Magistrada sentenciante “o próprio advogado que
estava a patrocinar os interesses da ré quando da manifestação onde se
argui a nulidade de citação, ao notificá-la da renúncia e rescisão do
contrato de mandato, insere no corpo da notificação os dois endereços,
e, no respectivo aviso de recebimento (fls. 118), endereçado à Rua
Levindo Lima, 111, consta a devolução ao remetente, com a
observação: "mudou-se".
Saliente-se, ainda, que a citação de pessoa jurídica,
por via postal, é regular quando a correspondência é endereçada ao
estabelecimento daquela ou ao local onde este se situa, sendo ali

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recebida por seu funcionário. Dispensável que o ato de comunicação
processual recaia sobre pessoa que, instrumentalmente ou por delegação
explícita, represente a sociedade.
No mesmo sentido, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"Consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça o entendimento no sentido da admissibilidade da
citação, por via postal, de pessoa jurídica, se ou quando
recebida a carta por simples funcionário da empresa.
Desnecessário que se o faça, exclusivamente, por pessoa ou
pessoas que, instrumentalmente ou por delegação expressa,
representam a sociedade" (RSTJ: 36/392, 3a Turma, Rel.
Min. WALDEMAR ZVEITER).
No mérito, o recurso não comporta provimento..
A existência de relação sublocatícia entre as partes
litigantes decorre do contrato cuja cópia do instrumento se encontra a
fls. 25/29 dos autos.
A sublocação da sala tinha por finalidade a
instalação do escritório de advocacia das demandantes.
Ocorre que, recebidas as chaves do imóvel, as
autoras constataram que na sala sublocada não poderiam ser instalados
telefone e internet, pois no local há um quadro de luz e cabeamento de
internet e telefone utilizados pela ré, que não se dispôs a resolver o
problema.
Como se não bastasse, as autoras também foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impedidas de utilizar a sala de reuniões, ao contrário do que fora
acordado no momento da contratação.
As demandantes não aceitaram permanecer no
imóvel sob tais condições, pois necessitavam de telefone e de internet
para o desempenho do seu trabalho, além da sala de reuniões para
receberem seus clientes.
Assim, como o imóvel não se afigurava desde logo
aparelhado e adequado inteiramente à finalidade para a qual foi
destinado, informaram que não mais lhes interessava a continuidade do
contrato. Porém, houve recusa por parte da locadora em receber as
chaves.
Os documentos que instruem a inicial comprovam
as alegações das autoras e, diante do descumprimento da obrigação da
locadora de entregar às locatárias o imóvel sublocado em estado de
servir ao uso a que se destinava, era e é de rigor a declaração de rescisão
do contrato.
Ressalte-se que as locatárias nem sequer iniciaram
suas atividades no imóvel locado por culpa da locadora. Utilizaram a
sala por aproximadamente dez dias, período em que realizaram diversos
contatos com empresa provedora de internet banda larga, a fim de que
fossem instalados os serviços de internet, mas não obtiveram sucesso;
foram informadas da impossibilidade da transferência, haja vista o
cabeamento local já ser utilizado pela empresa ré.
Procuraram outra empresa de telefonia, mas os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
serviços de internet não puderam ser instalados, pois o local em que o
imóvel está situado não tinha cobertura para fornecimento de internet.
Ora, a existência de impedimento para fazer uso da
sala sublocada para finalidade para a qual foi destinada, por si só, já
configura o descumprimento da obrigação do locador de “entregar ao
locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina” (Lei no
8.245/91, art. 22, I). O fato de as locatárias não terem questionado a
locadora a respeito dessa situação não afasta a inobservância de referido
dever legal.
A circunstância de o imóvel não estar em condições
de atender à finalidade para a qual foi locado, por culpa da locadora,
traduz-se em transtorno superior àquele esperado nas relações locatícias
e extrapola o simples inadimplemento contratual, mostrando-se correta
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Apresentam-se como princípios norteadores para a
fixação da indenização a título de danos morais, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando-se, ainda, o princípio
que veda o enriquecimento ilícito, deles não podendo se afastar o
Julgador. Além disso, o dano deve ser fixado em valor razoável,
procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem
proporcionar enriquecimento ilícito.
A reparação atua como elemento educativo do
ofensor e da sociedade, no sentido da conscientização de seus deveres.
Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a
repercussão do dano na vida dos autores e a possibilidade econômica do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ofensor, estimar uma quantia consentânea aos fatos ocorridos.
Recomenda-se,
portanto,
um
arbitramento
moderado e equitativo, para não se converter a lesão moral em captação
de lucro.
Diante de tal ponderação, norteadora do dano
moral, entendo que o valor indenizatório de R$5.000,00, fixado na r.
sentença, não comporta alteração.
Por fim, pontue-se que a condenação da apelante
por litigância de má-fé é medida de rigor, em razão dos preceitos legais
insculpidos nos artigos 77 e 80, ambos do Código de Processo Civil,
buscando sempre reprimir os abusos cometidos pelos litigantes e a
dignidade da Justiça.
A propósito, como sustenta o Ministro Sávio de
Figueiredo Teixeira, “o processo não é um jogo de esperteza, mas instrumento
ético da jurisdição para a efetivação dos direitos de cidadania” (STJ, REsp no
65.906, 4 a Turma, j. 25.11.97, DJU 02.03.1998, p. 93, in RUI STOCO, Abuso do
Direito e Má-Fé Processual, p. 12).
Logo, irretocável a r. sentença apelada.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte
adversa apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo
85 do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com
a disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para R$3.500,00, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do
processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ E NÃO CONHEÇO O RECURSO ADESIVO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora